Tribunal: STF
Processo: Rcl 87037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alessandra da Silva de Almeida Ltda. e Alessandra da Silva de Almeida contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo nº 0000838-42.2023.5.08.0016, que teriam desrespeitado o Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, vinculado ao RE nº 1.387.795, bem como afrontado o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 
As reclamantes sustentam que “jamais foram sucessoras da empresa Almeida & Gaia Ltda.” (e-doc. 1, p. 5), tendo havido o reconhecimento de sucessão com fundamento em provas frágeis, em violação ao Tema 1.232-RG, argumentando, no ponto, que o fato de as empresas atuarem em ramos parecidos e a sócia atual ser “neta da sócia anterior, não são, por si sós, [razões] suficientes para caracterizar sucessão empresarial ou grupo econômico, exigindo a transferência da unidade econômico-jurídica e o aproveitamento da mão-de-obra” (e-doc. 1, p. 5). 
Acrescentam que a

“[i]nclusão tardia, apenas na fase executória, impediu o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, pois não puderam participar da instrução, apresentar provas, ou contestar o vínculo e os valores da condenação na fase de conhecimento” (e-doc. 1, p. 2).

Alegam, sob esse panorama, haver desrespeito ao Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, uma vez que a autoridade reclamada recusou o sobrestamento do feito (e-doc. 1, p. 3).
Requerem, por fim, 

“2. LIMINAR (SOBRESTAMENTO/SUSPENSÃO): A concessão imediata de medida liminar para suspender o trâmite processual (sobrestamento) do processo de execução de origem (AP 0000838-42.2023.5.08.0016), em trâmite na Vice-Presidência do TRT8ª PA/AP, e suspender todos os atos executórios em face das Reclamantes (ALESSANDRA DA SILVA DE ALMEIDA LTDA e ALESSANDRA DA SILVA DE ALMEIDA), até o julgamento final desta Reclamação, em razão da manifesta violação do precedente vinculante e do devido processo legal. 
3. MÉRITO (CASSAÇÃO E NULIDADE): O TOTAL PROVIMENTO da Reclamação para:  
a) CONFIRMAR A LIMINAR, E CASSAR a decisão proferida pela Vice-Presidência do TRT da 8ª Região que denegou seguimento ao Recurso de Revista, e consequentemente, CASSAR/ANULAR o Acórdão Regional que manteve a inclusão das Reclamantes no polo passivo da execução, declarando a EXCLUSÃO Do polo passivo da execução trabalhista as reclamantes ALESSANDRA DA SILVA DE ALMEIDA LTDA e da sócia ALESSANDRA DA SILVA DE ALMEIDA, com a estrita observância ao Tema 1.232 do STF e aos preceitos do Art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.” (e-doc. 1, p.6)

É o relatório. Decido.
A parte reclamante indica como paradigma na presente reclamação o Tema nº 1.232 da RG, cuja temática constitucional está assim descrita no repositório do STF:

“Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

O RE nº 1.387.795 da RG (vinculado ao tema paradigma) foi julgado no STF em sessão virtual de 3/10/25 a 10/10/25, com ata de julgamento publicada no DJe de 20/10/25, tendo sido fixada a seguinte tese

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.” 

A presente reclamação constitucional foi protocolada no STF em 30/10/25, portanto, quando já definida, com eficácia obrigatória, a tese do Tema nº 1.232 da RG, sendo esse o paradigma de controle na presente ação constitucional. 
Compulsados os autos, verifico que, em sede de execução contra a sociedade empresária “ALMEIDA & GAIA LIMITADA - ME” por verbas trabalhistas que teriam sido inadimplidas em vínculo de trabalho encerrado em 2/1/23, houve instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), o qual foi acolhido pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belém para reconhecer a responsabilidade da sociedade empresária “Alessandra da Silva de Almeida Ltda.”, constituída em 11/1/23, e sua única sócia, Alessandra da Silva de Almeida, pelas dívidas trabalhistas, com fundamento na configuração de  sucessão empresarial e fraude à execução por abuso da personalidade jurídica, estando a decisão assim fundamentada:

“Em análise ao requerimento do exequente, verifico a plausabilidade de sua pretensão ao requerer o reconhecimento da sucessão empresarial da executada ALMEIDA & GAIA LIMITADA - ME pela empresa Alessandra da Silva de Almeida e Sra. Alessandra da Silva de Almeida, eis que a empresa requerida, possui o mesmo objeto social da executada principal, ou seja, comércio varejista de peças e acessórios para veículos em geral, explora a mesma atividade empresarial da executada principal, ou seja, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, está localizada no mesmo endereço da executada principal, a saber, na Avenida Senador Lemos, 3663, Bairro: Sacramenta, CEP: 66.120-000, Belém- PA, além da única sócia da empresa requerida ser neta da sócia da executada principal e filha do preposto da executada nos autos. 
As informações prestadas pelo exequente foram ratificadas no contrato social da empresa Alessandra da Silva de Almeida, de CNPJ: 49.143.289/0001- 97, conforme ID e3a2e52. Ademais, o Oficial de Justiça na certidão de ID c0a4b13 e 9316875, informou que, por ocasião da diligência efetuada no endereço da executada principal, visando a penhora de bens, atualmente funciona a empresa de razão social: Alessandra da Silva de Almeida, de CNPJ: 49.143.289/0001-97. Portanto, há elementos suficientes para caracterizar a sucessão irregular entre as empresas, uma vez que há indícios de fraude à execução caracterizada por abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade entre as requeridas e a executada.” (e-doc. 8, p. 5) (grifo acrescido)

O agravo de petição interposto contra essa decisão foi desprovido pelo TRT 8, nos termos a seguir sumariados: 

“AGRAVO DE PETIÇÃO DAS EXECUTADAS. 
    1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A alegação de que os agravantes são sucessores da executada principal é suficiente para que possuam legitimidade para figurar no polo passivo em face da relação jurídico-processual alegada. Assim, com base na teoria da asserção, a procedência ou não da alegação é matéria a ser analisada no mérito do recurso e não em sede de preliminar de ilegitimidade. Preliminar rejeitada.
    2. SUCESSÃO TRABALHISTA. FRAUDE. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SUCEDIDA. Uma vez comprovada a fraude na sucessão de empresas, há de ser reconhecida a responsabilidade solidária da sucedida pelos débitos trabalhistas inadimplidos. Agravo de petição desprovido.” (e-doc. 9, p. 1) 

Na ocasião, o Tribunal de origem assentou que a controvérsia estaria adstrita à inclusão das reclamantes no polo passivo “em razão de sucessão fraudulenta entre empresas, ou seja, fraude na execução” (e-doc. 10, p. 2), não havendo correspondência com a temática submetida à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.232 da RG, da óptica da formação de grupo econômico.
Para a caracterização da fraude à execução, com reconhecimento da sucessão empresarial irregular, o TRT8 confirmou a sentença, consignando que 

“[v]erifica-se que o requerimento do exequente para o reconhecimento da sucessão empresarial da executada ALMEIDA & GAIA LIMITADA -ME pela empresa ALESSANDRA DA SILVA DE ALMEIDA LTDA e sua sócia ALESSANDRA DA SILVA DE ALMEIDA é coerente, pois a empresa requerida possui o mesmo objeto social da executada principal  (comércio varejista de peças e acessórios para veículos em geral), explora a mesma atividade empresarial da executada principal (comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores), está localizada no mesmo endereço da executada principal (Avenida Senador Lemos, 3663, Bairro: Sacramenta, CEP: 66.120-000, Belém-PA), tendo a neta da sócia da executada principal e filha do preposto da executada nos autos como única sócia da empresa requerida, contrato social da empresa Alessandra da Silva de Almeida de ID e3a2e52.
No mesmo sentido caminha a certidão de IDs c0a4b13 e 9316875 do Sr. Oficial de Justiça, que registra que no endereço da executada principal funciona a empresa de razão social: Alessandra da Silva de Almeida, de CNPJ: 49.143.289/0001-97.
Diante dos indícios de fraude à execução caracterizada por abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade entre as requeridas e a executada acima citados, constata-se que, de fato, ocorreu a sucessão irregular entre as empresas.” (e-doc. 13, p. 2-3) (grifo acrescido)

Tendo o debate sobre a responsabilidade de Alessandra da Silva de Almeida Ltda. e Alessandra da Silva de Almeida, no caso concreto (Processo nº 0000838-42.2023.5.08.0016) se desenvolvido, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob a óptica de configuração de sucessão empresarial, entendo que não há que se falar em desrespeito, pela Justiça do Trabalho, da ordem de sobrestamento exarada em sede cautelar, com fundamento no art. 1.035, 5º, do CPC, a qual esteve orientada pela controvérsia relacionada à configuração de grupo econômico. Nesse sentido, vide precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE EMPRESA. TEMA 1.232/RG. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma. 2. A parte agravante alega ofensa à determinação de suspensão nacional das execuções trabalhistas ocorrida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar a determinação de sobrestamento nacional das execuções trabalhistas surgida no âmbito do Tema 1.232/RG a processo em que a inclusão no polo passivo da execução decorreu de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A determinação de suspensão das execuções trabalhistas alcançadas pelo Tema 1.232/RG não abrange casos em que a inclusão no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento de grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o órgão reclamado, desconsideração da personalidade jurídica. 5. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.”(Rcl 80.082 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, Dje de 02/10/2025) (grifo acrescido) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. POLO PASSIVO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se baseie tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, objeto do Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, tendo em vista o fato de a inclusão da agravante na fase de execução ter como fundamento a confusão patrimonial entre as empresas e a prática de fraude à execução, e não a mera alegação de ela integrar grupo econômico. 3. Agravo regimental não provido.(Rcl 82512 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje  09/092025) (grifo acrescido)

Além disso, concluído o julgamento do Tema nº 1.232 contemplando, excepcionalmente, a possibilidade de redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não participou do processo de conhecimento, caso verificada hipótese de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) ou de abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), consoante tese acima reproduzida, entendo que não há violação ao parâmetro invocado no caso em análise. 
Isso porque, ao julgar o agravo de petição interposto pelas reclamantes, o TRT8 concluiu justamente que há “indícios de fraude à execução caracterizada por abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade entre as requeridas e a executada acima citados, constatando-se que, de fato, ocorreu a sucessão irregular entre as empresas” (e-doc. 13, p. 3).
Além disso, rememoro a impossibilidade de se rever referida conclusão sobre a presença dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, como pretendido pelas reclamantes (e-doc. 1, p. 4), já que a alteração da moldura fático-jurídica subjacente demanda o revolvimento de fatos e provas, inadmissível em via reclamatória:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23) (grifo acrescido)

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” O 19 (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22) (grifo acrescido)

Ressalte-se, no mais, que melhor sorte não socorre às reclamantes no manejo da presente via sob a alegada violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sem o cotejo analítico com qualquer parâmetro de controle de caráter vinculante. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF:INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22).

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, as reclamantes ficam também advertidas, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 10 de novembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente